Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026882-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), TEREZINHA ALVES SILVENTE - CPF: 405.777.591-91 (EMBARGANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), HIGOR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 142.629.936-20 (EMBARGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL NA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CAGED E PREVJUD. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o acesso aos sistemas CAGED e PREVJUD para fins de investigação patrimonial do executado.

2.

A embargante apontou omissão e contradição no julgado, sustentando a frustração de buscas anteriores e a necessidade de coleta de informações para instruir futura constrição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar os fundamentos fáticos sobre a insuficiência das diligências anteriores e a finalidade não constritiva da medida postulada, o que justificaria o uso dos sistemas eletrônicos para investigação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatou-se que o pedido formulado não visava a constrição imediata, mas tão somente a obtenção de dados para instrução da execução.

5.

A decisão embargada deixou de enfrentar o argumento relativo à frustração de buscas anteriores por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e certidões cartorárias.

6.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da utilização de sistemas como CAGED e PREVJUD para investigação patrimonial, independentemente da imediata possibilidade de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização de sistemas eletrônicos de consulta patrimonial na fase executiva para fins de investigação, ainda que não se pretenda constrição imediata. 2. A frustração de diligências anteriores justifica a adoção de novas medidas investigativas, desde que proporcionais e adequadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts. 833, §2o e
1022;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Terezinha Alves Silvente, representada por CID Imóveis LTDA, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a realização de diligências eletrônicas voltadas à investigação patrimonial do executado, notadamente por meio de acesso aos sistemas CAGED e PREVJUD.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que a decisão deixou de enfrentar ponto essencial veiculado nas razões do agravo, qual seja, o insucesso das diligências anteriores para localização de bens do devedor.

Aponta que foram realizadas buscas frustradas via outros sistemas e certidões cartorárias, o que justificaria o deferimento de novas medidas de investigação patrimonial.

Afirma ainda que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a admissibilidade da utilização de tais sistemas em tese, mas conclui pela desnecessidade da medida diante da ausência de plausibilidade concreta, desconsiderando que nenhuma constrição foi requerida de imediato, mas apenas a obtenção de dados para eventual futura penhora.

Alega, por fim, que a decisão embargada diverge de recente julgado da própria Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no Agravo de Instrumento n. 1025214-22.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu expressamente a legitimidade da utilização de sistemas eletrônicos de consulta, mesmo sem requerimento imediato de penhora.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e reformado o acórdão, autorizando-se as diligências pleiteadas. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 139, IV, e 772, III, ambos do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, nas quais se defende a ausência de vícios no julgado, sustentando que os embargos se prestam unicamente à rediscussão da matéria já decidida, sem a configuração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (id 319011394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o julgado desconsiderou aspectos relevantes ventilados nas razões recursais, notadamente quanto ao insucesso das tentativas prévias de localização de bens e à verdadeira finalidade da medida postulada, qual seja, a obtenção de dados voltados à instrução da execução e não à imediata constrição de valores.

Examinando os autos, observa-se que a decisão colegiada partiu da premissa de que o pedido de acesso aos sistemas eletrônicos visava à investigação de rendimentos protegidos por impenhorabilidade, e que sua autorização dependeria da demonstração de situação excepcional prevista no §2o do art. 833 do CPC.

A conclusão do julgado foi no sentido de que, ausente a natureza alimentar da dívida ou demonstração de que os valores eventualmente localizados superariam os limites legais, e inexistindo prova da insuficiência das medidas anteriores, não se justificaria o deferimento das diligências requeridas.

Contudo, verifica-se que a embargante deixou claro que o requerimento formulado ao juízo de origem não tinha por objeto a penhora de verbas de natureza alimentar ou remuneratória, mas sim a simples coleta de informações sobre eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários percebidos pelo executado, com o propósito exclusivo de subsidiar futuras providências executivas.

Essa distinção revela-se relevante, pois a utilização de sistemas eletrônicos como o CAGED, CNIS e PREVJUD são instrumentos legítimos de investigação patrimonial, mesmo antes de qualquer análise sobre a eventual penhorabilidade dos valores, justamente porque a investigação prévia não configura, por si só, violação à regra da impenhorabilidade. A mera requisição de informações não implica em constrição de bens, tampouco vulnera direitos fundamentais do executado, desde que respeitados os limites legais e observada a proporcionalidade da medida.

É oportuno registrar que o próprio acórdão embargado reconhece que a utilização de tais ferramentas é, em tese, admissível na fase executiva, desde que demonstrada plausibilidade concreta quanto à utilidade da diligência. No entanto, ao afirmar que não há indicação de que as diligências anteriores tenham sido insuficientes, o julgado deixou de enfrentar o argumento central da agravante, que informou a frustração de buscas por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e certidões cartorárias, circunstância que, se reconhecida, poderia alterar o juízo de necessidade e adequação da medida requerida.

Além disso, o acórdão assevera que não restou demonstrado que os sistemas pleiteados poderiam agregar novos elementos relevantes à persecução executiva, sem considerar que a simples inexistência de bens passíveis de constrição nos cadastros acessados anteriormente não elimina a utilidade da coleta de dados previdenciários ou laborais atualizados, sobretudo quando inexistem alternativas viáveis à satisfação do crédito exequendo.

Nessas condições, diante da constatação de que a agravante não pleiteou medida constritiva, mas apenas diligência investigativa legítima, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e autorizar a expedição de ofício ao CAGED e a realização de diligência por meio do sistema PREVJUD, conforme requerido nos autos da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025